Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-70.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA AQUISIÇÃO DO BEM INCLUSIVE COM O FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. DESPESAS COM IPVA E SEGURO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A pertinência subjetiva da lide deve ser reconhecida, visto que se trata de relação de consumo onde se tem de um lado um consumidor e, de outro, fornecedor de produto, conforme dispõe o art. 3o do CDC. Ao disponibilizar o produto ao consumidor, a concessionária participa da cadeia de consumo e torna-se solidariamente responsável pelos defeitos na prestação dos serviços.
2. Se o produto vendido apresenta defeito de fabricação e frustra a expectativa que o consumidor tinha ao adquiri-lo, tem ele direito à rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante. A devolução do veículo e a restituição do valor pago pelo consumidor, devidamente atualizado, é consequência lógica da rescisão contratual.
3. Em consequência da rescisão do contrato de compra e venda e o necessário retorno das partes ao status quo ante, deverá a concessionária responder pelos custos de aquisição do bem, viabilizando ao consumidor ser ressarcido de todos os valores despendidos e a despender com o financiamento do bem, tudo na forma do art. 18, § 1o, II do Código de Defesa do Consumidor.
4. Com efeito, não há que se falar em condenação pelos valores despendidos para o pagamento do IPVA, seguro obrigatório e seguro auto, haja vista que se trata de gastos ordinários para utilização do veículo.
5. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. Tomando por base principalmente a dimensão punitiva e preventivo-pedagógica, deve ser mantida a condenação das Rés, na forma fixada na sentença.
6. Sentença parcialmente reformada.